Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742016-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RUBENS DE ARAUJO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por RUBENS DE ARAÚJO LIMA contra acórdão no 1094092 (ID’S 64714741/64714742) proferido pela 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na apelação criminal no 2016.01.1.053652-0, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que o condenou como incurso no crime do artigo 138 c/c 141, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima. Em suas razões (ID 64714734), requer seja julgada procedente a revisão criminal, nos termos do artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, para absolvição por ausência de dolo específico. Sustenta que apenas atribuiu condutas em tese ao Promotor de Justiça Nísio Tostes para que fossem investigadas, sem animus caluniandi. Alega que se sentiu “atingido em seus direitos por membro do Ministério Público, expôs por escrito informações que já eram públicas contrárias à imagem do Promotor. Sem qualquer vontade dirigida de lhe imputar a prática de qualquer ilícito criminal, mas sim de tê-lo afastado das investigações então realizadas.” A Procuradoria de Justiça relata que o requerente imputou, falsamente, o crime de prevaricação ao Promotor de Justiça, “ao deduzir que este não teria investigado devidamente os fatos levados à apreciação do Ministério Público em razão de “estreita amizade construída com Militares da PMDF, Bombeiros Militares e seus Comandantes Gerais”, faltando com o compromisso de apurar a verdade dos fatos, deixando, outrossim, de praticar atos de ofício, para satisfazer interesse e sentimento pessoal.” Sustenta que “as teses e argumentos ora ventilados pelo requerente já foram objeto de análise na revisão criminal n.o 0704434-58.2019.8.07.0000”, razão pela qual oficia pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 67014822). A Revisão Criminal está prevista no art. 621 do Código de Processo Penal e é garantia contra erros judiciários, e tem restritas hipóteses de cabimento. Veja-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Pela leitura da exordial, verifica-se que a única alegação adequada aos estritos limites legação da revisão criminal funda-se no inciso I do artigo 621 do CPP, por não ter ficado comprovado dolo específico do crime de calúnia. No entanto, conforme bem exposto no parecer da Procuradoria de Justiça, o requerente propôs revisão criminal anterior à ora analisada com o mesmo fundamento, a qual foi julgada improcedente nos seguintes termos: “PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. 2. Uma vez que a sentença e acórdão condenatórios estejam em harmonia com as provas angariadas na ação penal e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional. 3. Pedido de revisão julgado improcedente.” (Acórdão 1173585, 0704434-58.2019.8.07.0000, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, CÂMARA CRIMINAL, publicado no DJe: 29/05/2019.) Saliento que constou do voto do Relator: “No caso, não há, seja na sentença, seja no acórdão da apelação, qualquer indicativo de que as expressões caluniosas utilizadas pelo requerente possuiriam o mínimo de respaldo. A propósito, verifica-se que a promoção de arquivamento levada a efeito pelo Promotor de Justiça foi submetida à revisão pela 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, tendo sido homologada, fato que torna ainda mais frágil a acusação de que o Promotor de Justiça “protegeria” militares. Ademais, a tese do Requerente, de ausência de dolo específico, no caso, de vontade específica de prejudicar a vítima, foi afastada pela r. sentença condenatória, após análise das provas dos autos. Confira-se (ID 8047346 – pags. 9-11). (...) Em sendo assim, o que pretende RUBENS é o reexame do conjunto fático-probatório, como se a revisão criminal fosse um novo recurso de apelação, o que, conforme já abordado, não é o escopo da ação revisional. (...) Aliás, não veio à tona qualquer prova nova apta a conduzir a procedência da revisão criminal em análise quando cotejada com os demais elementos probatórios produzidos no feito de origem. Ora, do que consta, não há como fulminar o comportamento criminoso do requerente, afirmando categoricamente a sua inocência. Ao revés, é nítida a prática do crime de calúnia. Portanto, uma vez constatado que a sentença e acórdão condenatórios não se distanciaram das evidências contidas nos autos da ação penal e que inexistente prova nova, as alegações do requerente são inaptas a desconstituir a coisa julgada, portanto, não merece acolhida o pedido de revisão criminal.” Assim, a alegação de ausência de dolo específico está preclusa e não foram apresentadas provas novas posteriores à revisão criminal anterior, nos termos do artigo 622, parágrafo único do CPP: “Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” As demais alegações visam à correção de vício em procedimento administrativo perante o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o qual apenas tem relação indireta com a imputação de prevaricação ao Promotor Nisio Tostes, que ensejou a condenação por calúnia ora impugnada. Ou seja, são inadequadas às hipóteses do artigo 621 do CPP. Assim, tratando-se de ação manifestamente inadmissível, aplica-se ao caso o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, INDEFIRO a inicial. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR